Tribunal: TJDFT
Processo: 0753372-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SAÍDA DE GARAGEM - PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA VIA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."
3. A parte recorrente sustenta que ao sair da garagem do prédio, antes mesmo de concluir a entrada na via, foi surpreendido pela autora, que adentrou na contramão da faixa para ultrapassar um caminhão de coleta de lixo, sendo ela a responsável pela colisão entre os veículos.
4. Razão não lhe assiste. O fato é que, ao sair da garagem para acessar à via principal, o motorista recorrente não observou adequadamente o dever de cuidado e cautela em relação ao condutor que trafega na via.
5. Observo que o réu, ora recorrente, saiu da garagem de um prédio sem o devido cuidado, adentrando em via pública, na qual já trafegava a autora, dando causa, assim, ao abalroamento dos veículos. Vê-se que a parte recorrente não observou a devida cautela quando deixou a garagem do prédio e ingressou na via pública por onde circulava outros veículos.
6. Nesse passo, caberia à parte recorrente a comprovação de que se atentou às condições de tráfego a sua frente ao sair da garagem e ingressar na via, independentemente de a autora estar trafegando na contramão, pois, no momento, ultrapassava um caminhão de coleta de lixo.
7. As fotos apresentadas apontam que o veículo da parte autora, ora recorrida, teve o seu ponto de colisão na parte lateral posterior direita, enquanto o do recorrente foi atingido na parte dianteira, o que reforça a tese de que, quando da colisão, o recorrente saía da garagem. Assim, o motorista recorrente agiu com culpa ao seguir na via sem se atentar à movimentação da autora, fazendo com que a colisão não pudesse ser evitada.
8. A propósito confira-se o julgado da Segunda Turma Recursal, no qual restou consignado que: "É cediço que o veículo que sai de vaga de estacionamento deve aguardar o tráfego da via, que detém a preferência conforme determina o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro" (Acórdão 1126811, 07040835920188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Comprovados o dano, nexo causal e a ação imprudente do recorrente, deve ser atribuída a ele a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais suportados pela autora.
10. Por fim, é de se afastar a alegação da parte recorrente de que havia realizado acordo com a recorrida, nos termos das conversas mantidas via aplicativo de celular, porquanto ausente qualquer formalização das partes neste sentido. Ao contrário disso, verifica-se o inconformismo da parte autora em assumir o reparo de seu veículo por entender que a parte recorrente quem deu causa ao sinistro. As conversas mantidas entre o recorrente e o esposo da autora demonstram tão somente que as partes empreendiam tratativas para a solução consensual do problema.
11. Confirma-se, assim, sentença que julgou procedente o pedido inicial, com a condenação dos requeridos ao pagamento de valor referente ao conserto do veículo da autora.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.